Tribunal: TJBA
Processo: 8111945-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
,K PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111945-61.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARCIA LOPES DE GOES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 9º DO DECRETO 20.910/32. RECONTAGEM DO PRAZO PELA METADE (DOIS ANOS E MEIO). TEMA REPETITIVO 877 DO STJ. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do direito à execução individual de sentença coletiva transitada em julgado em 12/03/2018, referente à recomposição salarial de servidor público estadual (URV). O recurso objetiva a anulação da sentença, sustentando a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação cautelar de protesto judicial pela APLB, com consequente reconhecimento da tempestividade da demanda executiva II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve interrupção válida do prazo prescricional para a propositura da execução individual da sentença coletiva, por meio de protesto judicial, e qual o prazo de reinício da contagem em face da Fazenda Pública, de modo a afastar o reconhecimento da prescrição e permitir o prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à recomposição salarial decorrente da conversão monetária para URV foi reconhecido pelo STF no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5), que fixou a limitação temporal do pagamento até a ocorrência de reestruturação remuneratória na carreira do servidor. 4. O STJ, no Tema Repetitivo 877 (REsp 1.388.000/PR), consolidou que o prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. A interrupção do prazo prescricional por meio de protesto judicial em face da Fazenda Pública faz com que o prazo recomece a correr pela metade (dois anos e meio), conforme a regra de especialidade do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 383 do STF. 6. Nos autos, a sentença coletiva transitou em julgado em 12/03/2018, e a parte autora ajuizou ação de protesto judicial (nº 8008008-06.2023.8.05.0001) em 23/01/2023, que interrompeu validamente o prazo prescricional, prorrogando seu termo final para 24/07/2025 (dois anos e seis meses após o ato interruptivo). 7. Tendo Tendo sido a ação principal ajuizada em 01/04/2025, dentro do prazo remanescente de dois anos e meio, não há que se falar em prescrição, impondo-se a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Tese de julgamento: I. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos (Tema 877/STJ). II. A interrupção da prescrição por protesto judicial faz com que o prazo recomece a correr [pela metade (dois anos e meio), nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32]. III. A incorporação da URV encontra limite temporal na reestruturação remuneratória da carreira do servidor (Tema 5/STF). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, VI; CDC, arts. 81, 82, IV e 100; CC, art. 202, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013; STJ, REsp 1.273.643/PR, 2ª Seção, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.11.2012; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1949616/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no RCD no REsp 1827137/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.753.269/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.